Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-16893
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/16893
Acusados: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Maurício Pires de Andrade Resende
Ementa: Imputação de não emissão de relatório de revisão especial com ressalva sobre demonstrações contábeis da
Saraiva S/A Livreiros Editores referente ao ITR de 31.03.10, dada a não evidenciação em nota explicativa específica
da realização de operações com derivativos. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes e Maurício Pires de Andrade Resende da imputação de descumprimento ao disposto no art. 20 e no
art. 25, I, "d", da Instrução CVM no 308/99.
O acusado Maurício Pires de Andrade Resende fez sua própria defesa oral.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Luciana Pires Dias e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/16893
Indiciados: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Maurício Pires de Andrade Resende
RELATÓRIO
O Superintendente da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, apresenta acusação, datada de
29/11/10, em relação a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") e Maurício Pires de Andrade
Resende por não emitirem relatório de revisão especial com ressalva sobre as demonstrações contábeis de Saraiva
S/A – Livreiros Editores ("Companhia" ou "Saraiva") referentes ao ITR de 31/03/10, dada a não evidenciação em nota
explicativa específica da realização de operações com derivativos.
A acusação ressalta que o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON emitiu a NPA 06 – Revisão
Especial das Informações Trimestrais das Companhias Abertas que trata, inclusive, da emissão de relatórios com
ressalvas quanto às irregularidades nas demonstrações auditadas, conforme itens 16 e 17:
"16. As circunstâncias que requerem modificações no relatório de revisão especial derivam
de:
a. limitação na aplicação dos procedimentos mínimos descritos neste
Pronunciamento;
b. mudança e/ou não aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
c. omissão ou inadequada divulgação de fatos relevantes nas notas explicativas;
d. não observância de normas específicas da CVM com relação à elaboração das ITR
1/5

em moeda de poder aquisitivo constante.
17. As eventuais ressalvas sobre as ITR, devem ser descritas em um parágrafo
intermediário no relatório, para referência no parágrafo de conclusão."
Aos acusados foi imputado o descumprimento ao disposto no art. 20 1 e no art. 25, I, "d"2, da Instrução CVM no 308/99,
caracterizando a ocorrência de infração grave, nos termos do art. 373 da mesma Instrução, ensejando a aplicação das
penalidades previstas nos incisos III e VIII do art. 11 da Lei no 6.385/76. Fui sorteado relator na reunião do Colegiado
realizada em 19/04/11.
A Gerência de Acompanhamento de Empresa 5 (GEA-5) ao analisar as Informações Trimestrais – ITR da companhia
Saraiva S/A – Livreiros Editores, referentes ao período encerrado em 31/03/10, verificou que a companhia informou
na Nota Explicativa 19, referente aos Instrumentos Financeiros, que "no período não foram realizadas operações com
derivativos".
Contudo, na mesma data e segundo levantamentos efetuados pela própria companhia (fls. 24), a mesma apresentava
posição comprada em contrato a termo de dólar norte-americano, decorrente de duas operações caracterizadas como
instrumentos financeiros derivativos consoante o art. 2o, parágrafo único, da Deliberação CVM no 550/08:
"Art. 2o Para fins desta Deliberação, são considerados instrumentos financeiros derivativos
quaisquer contratos que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes, independente do
mercado em que sejam negociados ou registrados ou da forma de realização, desde que
possuam concomitantemente as seguintes características:
I - o seu valor se altera em resposta às mudanças numa taxa de juros específica, preço de um
instrumento financeiro, preço de uma commodity, taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas,
classificação de crédito (rating), índice de crédito, ou outra variável, por vezes denominada "ativo
subjacente", desde que, no caso de uma variável não financeira, a variável não seja específica a
uma das partes do contrato;
II - não é necessário qualquer desembolso inicial ou o desembolso inicial é menor do que seria
exigido para outros tipos de contratos nos quais seria esperada uma resposta semelhante às
mudanças nos fatores de mercado; e
III - seja liquidado numa data futura.
Parágrafo único. Sem prejuízo da definição contida neste artigo, são considerados instrumentos
financeiros derivativos os contratos a termo, swaps, opções, futuros, swaptions, swaps com
opção de arrependimento, opções flexíveis, derivativos embutidos em outros produtos, operações
estruturadas com derivativos, derivativos exóticos e todas as demais operações com derivativos,
independente da forma como sejam contratados."
Dessa forma, a companhia deveria ter evidenciado tal ocorrência em nota explicativa conforme determinado pela
Instrução CVM no 475/084, CPC 14 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 566/085, e pelo Ofício–Circular/CVM/SNC/SEP/no 03/2009 que alertou as
companhias abertas e aos auditores independentes a respeito da revisão no Pronunciamento Técnico CPC 14 e de
sua transformação na Orientação OCPC 03, considerando o fato de que a companhia optou pela utilização das
normas contábeis vigentes até 31/12/09.
Foi verificado que os auditores independentes, Deloitte, representados por seu sócio e responsável técnico, Maurício
Pires de Andrade Resende, não mencionaram a inobservância pela companhia aberta das regras de divulgação em
nota explicativa de informações sobre instrumentos financeiros.
Nos termos regulamentares, a Gerência de Normas de Auditoria (GNA) solicitou esclarecimentos em 20/09/10
(fls.18/19 e 20/21). Em 27/09/10, em resposta acostada às fls. 43/44, os auditores entenderam que, apesar da
informação em nota explicativa estar equivocada, o montante da transação não era material, sendo o valor nocional
de US$2,5 milhões, representando 0,9% do saldo do passivo e 2,4% do total do endividamento financeiro, e a perda
total de R$ 53 mil. Ademais, que por desconhecer a existência da transação não tinham como considerar modificar a
nota explicativa e que na reapresentação das ITRs pela companhia em 23/07/10 não cabe modificação em seu
relatório de 14/05/10.
A acusação entendeu que a transação não era inédita uma vez que a companhia afirmou, em correspondência
2/5

complementar, que entre janeiro de 2007 e junho 2010 realizou 6 operações a termo (fls. 24). Ademais, que a suposta
falta de relevância dos valores não pode ser aceita como justificativa, uma vez que a norma não apresenta
considerações atenuantes sobre o dever de evidenciar as transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
A acusação concluiu que "os auditores independentes não efetuaram trabalhos de revisão sobre a matéria ou, pelo
menos, não atentaram para a ausência de tal informação nas demonstrações financeiras".
Devidamente intimados e após prorrogação, a pedido, do prazo de defesa (DOU às fls.71), os acusados
apresentaram tempestiva defesa conjunta (fls.76/97) sumarizada abaixo.
Alegam que em 31/03/10 o valor total das obrigações da Saraiva em moeda estrangeira era de US$1,680 mil,
equivalente a R$2.992 mil, representando 0,03% do ativo, 0,06% do passivo e 0,07% do patrimônio líquido da
Companhia, valor imaterial, e que a transação visou proteger a Companhia frente à desvalorização do real em relação
ao dólar norte-americano e não caráter especulativo, não trazendo risco de perdas ilimitadas, não representando o
chamado "derivativo tóxico".
Ademais, que as operações foram contratadas a prazo curto, de janeiro a maio de 2010, não tendo produzido efeitos
materiais, e na análise de sensibilidade, no pior cenário, a perda máxima seria de R$1.552mil, ou seja, 0,017% do
ativo, 0,032% do passivo e 0,037% do patrimônio líquido.
Segue a defesa mencionando, à luz da citada NPA 06, que a diferença entre a Revisão Especial das ITRs das
companhias abertas e a auditoria das demonstrações financeiras decorre "do maior ou menor grau de segurança que
o auditor pode prover aos usuários das demonstrações financeiras para que as mesmas estejam livres de erros
significativos".
A defesa cita, ainda, a NBC TR 2400, aprovada pela Resolução CFC no 1275/2010, que entrou em vigor em 31/12/10,
e o escopo da revisão especial é limitado e consiste em discutir os principais critérios adotados com os
administradores e rever informações que possam ter efeitos relevantes sobre as operações da entidade.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
-------------------------
1 "Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
2 "Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente:
I - verificar:
...
d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada
e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a
ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada."
3 "Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento
do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução."
4 Dispõe sobre a apresentação de informações sobre instrumentos financeiros, em nota explicativa específica, e sobre
a divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade. Revoga a Instrução CVM no 235, de 23 de março
de 1995.
5 Revogada pela Deliberação CVM no 604/09 que aprovou os Pronunciamentos Técnicos CPC 38, 39 e 40 que tratam
do reconhecimento e mensuração, da apresentação e da evidenciação de instrumentos financeiros, mantida a mesma
3/5

orientação. Esta Deliberação aplica-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e às demonstrações
financeiras de 2009 divulgadas em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/16893
Indiciados: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Maurício Pires de Andrade Resende
VOTO
Como visto, a companhia aberta Saraiva S/A – Livreiros Editores ("Companhia" ou "Saraiva") em suas Informações
Trimestrais – ITR, de 31/03/10, informou na Nota Explicativa 19, referente a instrumentos financeiros, que "no período
não foram realizadas operações com derivativos" quando a companhia, em verdade, apresentava posição comprada
em contrato a termo de dólar norte-americano, decorrente de duas operações caracterizadas como instrumentos
financeiros derivativos.
A Companhia reconheceu o lapso e, instada pela CVM, reapresentou a mencionada nota explicativa em 23/07/10,
uma vez que, consoante a regulamentação, as companhias abertas devem divulgar informações qualitativas e
quantitativas sobre todos os seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativo ou passivo em seu
balanço patrimonial, em nota explicativa específica, com o objetivo de permitir ao usuário da informação avaliar a
relevância dos instrumentos financeiros.
Os auditores independentes são acusados de não terem emitido relatório de revisão especial com ressalva sobre tais
demonstrações contábeis, dada a não evidenciação em nota explicativa específica da realização das operações com
derivativos.
No caso, entretanto, trata-se de revisão especial de informações trimestrais que apresenta diferença de escopo em
relação à auditoria de demonstrações financeiras. Assim, os defendentes alegam que não tinha conhecimento das
operações uma vez que os administradores da Companhia não informaram de sua realização.
Tais operações, ademais, como demonstrado pela defesa, não são materiais. De fato, a NPA 06 determina que o
relatório de revisão especial deva ser emitido com ressalvas nos casos em que a nota explicativa contiver omissão ou
inadequada divulgação de fatos relevantes, o que não é o caso.
Diante do exposto, em especial no parágrafo acima, nos termos da Lei no 6.385/76, Voto por absolver os acusados da
imputação de descumprimento do disposto no art. 20 e no art. 25, I, "d", da Instrução CVM no 308/99.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/16893 realizada no dia 07 de junho de 2011.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/16893 realizada no dia 07 de junho de 2011.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Luciana Pires Dias
4/5

DIRETORA
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/16893 realizada no dia 07 de junho de
2011.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes e Maurício Pires de Andrade Resende das imputações que lhes foram feitas e informo que a CVM
interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

5/5